Tribunal: TJDFT
Processo: 0709353-97.2023.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. EXIBIÇÃO. DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO. JUNTADA. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ICP-BRASIL. EXIGÊNCIA. ILEGALIDADE. EXIBIÇÃO. DOCUMENTOS. RITO COMUM. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR. ADVOGADO. DESNECESSIDADE.
1. O art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que a ausência de cumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, a fim de preencher os requisitos mínimos exigidos para a propositura da ação ou sanar irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito, com fundamento no indeferimento da petição inicial. Hipótese não configurada nos autos.
2. O art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001 estabelece que não há óbice à utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
3. A exigência de apresentação de procuração com assinatura digital disponibilizada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) extrapola as regras processuais aplicáveis à matéria, razão pela qual deve ser afastada.
4. É cabível, na vigência do atual Código de Processo Civil, o pedido de exibição de documentos de forma autônoma, seja pelo procedimento comum (arts. 318 e seguintes do Código de Processo Civil), seja como objeto de ação de produção antecipada de provas (art. 381 do Código de Processo Civil), desde que cumpridos os requisitos estabelecidos na tese fixada no Tema Repetitivo n. 648 do Superior Tribunal de Justiça em qualquer caso .
5. O art. 10, § 2o, do Estatuto da Advocacia dispõe que a inscrição suplementar do advogado em Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) distinto daquele onde possui sua inscrição principal somente será exigida caso sua atuação no ente federativo diverso extrapole cinco (5) ações por ano.
6. Apelação provida.